Tribunal: TJES
Processo: 0007395-50.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007395-50.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMAR PERIM LIMA

APELADO: DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA FALIDO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOES.
REVELIA.
ÔNUS PROBATÓRIO.
APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I.
N
os termos do artigo 344 do CPC,
a presunção de veracidade das alegações autorais é relativa e
somente dar-se-á com relação aos aspectos fáticos narrados na exordial, razão pela qual o magistrado, ao proferir julgamento, deverá proceder à análise do contexto probatório dos autos e avaliar a incidência e a abrangência dos efeitos da revelia, send
o certo que mesmo se estes vierem a incidir, tal circunstância não ensejará na procedência automática da ação.

II.
N
a hipótese,
não há
a comprovação de existência da suposta pactuação verbal firmada entre as partes, circunstância que fulmina na origem a pretensão autoral, seja por apenas constar
apenas notas fiscais recebidas por terceiros
,
sem
denotar
qualquer liame entre os litigantes,
seja pelo depoimento da
única
testemunha arrolada pel
o
autor nada esclarece
r
quanto a
aludida contratação dos serviços de transporte de mercadoria
, uma vez que apenas noticiou que, de forma esporádica

auxiliava
o autor
, não possuindo informações quanto
a relação
existente com as requeridas
que subsidiasse a cobrança em voga
.

II
I
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0007395-50.2019.8.08.0011

APELANTE:
EDMAR PERIM LIMA

APELAD
O
S
:
DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA
E
TRANSPORTADORA MARTINEZ LTDA

JU
Í
Z
A
:

DR
A
. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATORA:
DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
p
or
EDMAR PERIM LIMA

em face de sentença que julgou
im
procedente seu pedido inicia
l manejado em ação de cobrança ajuizada em desfavor de
DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA
e
TRANSPORTADORA MARTINEZ LTDA
por suposta inadimplência por serviços prestados
.

Em suas razões recursais aduziu, em suma,
a suficiência de
prova nos autos
acerca da prestação dos serviços prestados pelo autor em favor das requeridas.

Sem contrarrazões,
sendo revel

a parte
apelad
a
.

Eminentes Desembargadores, analisando o caderno processual não verifiquei azo suficiente para modificar a cognição exarada na origem, como passo a expor.

Extrai-se da peça inaugural o seguinte relato fático,
in verbis:

“
O Requerente foi contratado pela Segunda Requerida em 09/07/2014 e demitido em 14/03/2015, ainda assim, continuou prestando seus serviços junto a Primeira Requerida devendo receber por tais trabalhos o valor correspondente a R$ 454,75 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) por entrega que realizava.

Ocorre que realizou, a mando da Segunda Reclamada, no mês de Setembro de 2015, 11 (onze) entregas em 10 dias diferentes, para a Segunda Requerida, e não as recebeu, vez que de acordo com a Segunda Requerida, a Primeira Reclamada não havia adimplido essa prestaçâo de serviço. Dessa forma, serve a presente açâo para que as Requeridas quitem junto ao Requerente, a importância de R$ 5.002,25 (cinco mil e dois reais e vinte e cinco centavos), cujo valor atualizado, atualmente se encontra em R$ 8.635,01 (oito mil seiscentos e trinta e cinco reais e um centavo), já devidamente atualizado.

Até o presente momento, o pagamento não foi realizado, motivo pelo qual se justifica a presente ação de cobrança”.

Pois bem.
N
os termos do artigo 344 do
Códi
g
o de Processo Civil
,
mesmo se decretada a revelia do
requerido
, a presunção,
além de relativa,
somente dar-se-á com relação aos aspectos fáticos narrados na exordial, razão pela qual o magistrado, ao proferir julgamento, deverá proceder à análise do contexto probatório dos autos e avaliar a incidência e a abrangência dos efeitos da revelia, send
o certo que mesmo se estes vierem a incidir, tal circunstância não ensejará na procedência automática da ação.

Acerca da matéria, leciona, com propriedade, Fredie Didier Jr.
in Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. Vol. 01. 11ª Ed. 2009. pp. 506/507:

“
O simples fato da revelia não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui. Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia.”

A rigor, estabelece o artigo 373 incisos I e II, do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Vê-se, assim, que mesmo nos casos em que seja decretada a revelia da parte requerida, a presunção de veracidade das alegações autorais deverá ser analisada em conjunto com as provas colacionadas aos autos, a fim de analisar a existência de lastro probante mínimo às assertivas autorais.

Dessa maneira, sendo relativa a presunção de veracidade, o exame minucioso da situação em tela é a medida adequada, tal como realizado pelo juízo originário.

Nesse trilhar,
não verifiquei, n
a hipótese,
a comprovação de existência da suposta pactuação verbal firmada entre as partes, circunstância que fulmina na origem a pretensão autoral, seja por apenas constar
notas fiscais recebidas por terceiros
,
sem
denotar
qualquer liame entre os litigantes,
seja pelo depoimento da
única
testemunha arrolada pel
o
autor/
apelante
nada esclarece
r
quanto a
aludida contratação dos serviços de transporte de mercadoria
s
, uma vez que apenas noticiou que, de forma esporádica

auxiliava
o
recorrente
, não possuindo informações quanto
a relação
existente com as requeridas
que subsidiasse a cobrança em voga
.

Como bem destacou a sentença impugnada,
“não se tem como estabelecer nexo de causalidade entre notas fiscais de compra, em nome de terceiros, com o serviço que aduziu o autor prestar as rés”.

Dessa forma, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de
alegar e
provar
fato
constitutivo da integralidade do direito vindicado.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter intocável a sentença.

É como voto.

DESª SUBST. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso.